Tribunal: TJES
Processo: 5000996-43.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000996-43.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JULIA SILVA
RECORRIDO: BANCO FICSA S/A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000996-43.2021.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA JULIA SILVA

RECORRIDO: BANCO FICSA S/A

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por MARIA JULIA SILVA, em face de BANCO FICSA S/A, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, ser beneficiária do INSS e que foi surpreendido com depósito em sua conta corrente no valor de R$ 1.208,25 (hum mil, duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos), decorrente do contrato de nº 010014462817. Todavia, a requerente afirma que jamais realizou tal contratação e que foi vítima de fraude. Por fim, a autora relata que "foram detectadas outras tantas irregularidades promovidas não só pelo Requerido com também por outras Instituições Financeiras e/ou Bancos nos benefícios previdenciários da Autora" e que tentou resolver a demanda por meio do PROCON, entretanto, não obteve êxito.

Em sede de sentença (ID 1431945) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) determinar o cancelamento do contrato de empréstimo nº 010014462817 e, convalidando os efeitos da tutela antecipada, determinar ao réu que se abstenha de promover novos descontos em folha de benefício da autora, sob pena de multa correspondente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos; e (b) condenar o réu a restituir R$ 59,76, bem como outras quantias porventura descontadas no curso da ação, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios a contar da data de citação.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1431956), pugnando pela reforma da r. sentença, sob o fundamento de existência de danos morais no caso em questão e má fé do recorrido, requerendo, assim, a total procedência dos pedidos contidos na exordial.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1431969.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

Analisando a documentação apresentada pelas partes, verifico que assiste razão à recorrente ao passo que, conforme se observa na exordial, a parte autora, ora recorrente, não realizou as contratações de empréstimos discutidas nos presentes autos, constando, inclusive, nos ID's 5665054 e 5665069 o depósito judicial dos valores creditados na conta corrente da autora, ora recorrente.

Alem disso, cabia a parte recorrida ter realizado, de pronto, os procedimentos necessários para o cancelamento dos contratos realizados indevidamente, assim como trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

Diante disso, concluo que restou o caracterizado o dano moral na lide em questão.

No que tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Nesta toada, ressalta-se que a fixação dos danos morais servirá não só como conforto à parte recorrente por todo o transtorno sofrido, mas, também, como punição ao recorrido, para que trate com mais zelo e respeito aos consumidores, em especial a recorrente por todos os motivos já alinhavados.

Destarte, considerada a conduta do Banco, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, haja vista o defeito na prestação de serviço e do ato negligente ante a reclamação do consumidor e pedido para resolver o imbróglio.

Relativamente aos danos extrapatrimoniais sofridos pela parte recorrente, é cabível a sua reparação.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a parte recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, a fim de reformar a r. sentença tão somente para condenar o requerido BANCO FICSA S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir desta data. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.